Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-74.2019.8.11.0092
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-74.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO DE FREITAS - CPF: 017.983.131-38 (APELANTE), MIGUEL "DE TAL", (APELADO), MIGUEL LAZZERI BARBOSA - CPF: 288.580.691-53 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), JOSÉ BARBOSA FERREIRA (APELADO), JOSE FERNANDO DE FREITAS - CPF: 017.983.131-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000128-74.2019.8.11.0092

APELANTE:

JOSE FERNANDO DE FREITAS

APELADO: MIGUEL LAZZERI BARBOSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELO ADQUIRENTE – NEGLIGÊNCIA DO ALIENANTE EM COMUNICAR A VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA .

1. Nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o adquirente de veículo automotor tem o prazo de 30 dias para promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente.

2. O art. 134 do CTB estabelece obrigação acessória ao alienante de comunicar a venda ao órgão de trânsito, no prazo de 60 dias após o termo final concedido ao comprador, sob pena de responder solidariamente pelos débitos.

3. Na hipótese, restou comprovado que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente à época da venda verbal narrada pelo autor, circunstância que obstava a imediata transferência pelo adquirente.

4. Após a baixa da alienação fiduciária em 2015, condição que viabilizava a regularização da propriedade, o alienante (autor) não providenciou a entrega do documento de transferência assinado ao adquirente (réu).

5. Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação acessória do art. 134 do CTB pelo alienante, não há como atribuir responsabilidade solidária ao adquirente pelos débitos gerados.

6. As alegações do autor sobre má-fé do réu e revenda a terceiro (José Barbosa Ferreira) não restaram devidamente comprovadas.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE FERNANDO DE FREITAS
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1000128-74.2019.8.11.0092
ajuizada em face de
MIGUEL LAZZERI BARBOSA,
que julgou
improcedentes
os pedidos insertos na petição inicial. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante a gratuidade da justiça concedida nesta sentença (art. 98, §3º, CPC).

Em síntese, sustenta o recorrente ser inegável que o requerido adquiriu o veículo, comprometendo-se a realizar a transferência para o seu nome após a quitação das parcelas do financiamento, o que, contudo, não ocorreu até o momento, deixando inclusive de pagar os impostos devidos, como o IPVA, licenciamentos, bem como diversas multas.

Destaca que firmou negócio jurídico exclusivamente com o requerido, sem sequer ter conhecimento de que o veículo havia sido alienado para o Sr. José Barbosa Ferreira, não havendo qualquer vínculo entre o autor e este terceiro.

Afirma, portanto, que o requerido agiu de má-fé ao se apropriar indevidamente do veículo, negando ciência sobre a revenda a terceiro, bem como arguindo a responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.

247325717).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
ajuizada por
JOSE FERNANDO DE FREITAS
em face de
MIGUEL LAZZERI BARBOSA,
sob alegação de que:

“
O Requerente pactuou com o requerido contrato verbal de Compra e Venda, em abril de 2013, pelo qual vendeu ao requerido um veiculo VW/Gol 1.6, Ano 1999, RENAVAM nº. 7231860571, placas JZE 4648.

Com efeito, apesar de o requerente ter cumprido todos os procedimentos no momento da venda, especialmente os atinentes às documentações, o requerido não procedeu a transferência da documentação do veículo.

Ocorre Excelência, que o Requerido apropriou se do veículo e desapareceu com o mesmo, mantendo a documentação em nome do Requerente, logo, ficando caracterizada a má fé por parte do mesmo.

Importante destacar que o Requerido, além de não realizar a transferência do veiculo, não pagou seus respectivos impostos, como IPVA, nem mesmo realizou os devidos licenciamentos nos anos subsequentes. Além de cometer vários ilícitos, gerando várias multas.

Vale ressaltar, que todos esses débitos e multas estão em nome do Requerente, conforme extrato retirado junto ao site do DETRAN/MT, em anexo.

Pelas referidas pendências, o Estado de Mato Grosso através da Procuradoria Gera do Estado a inscreveu em Dívida Ativa no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), como pode ser constatado em certidões anexas.

A conduta negligente do requerido provocou aborrecimentos, transtornos e constrangimentos. Pois, notório é o prejuízo causado em decorrência de todo o abuso..
”

Em contestação, o requerido afirma que, quando adquiriu o veículo, este ainda estava alienado fiduciariamente ao Banco Aymoré, tendo a alienação sido baixada apenas em 2015. Por isso, não foi possível fazer a transferência em 2013. Além disso, o requerido alega ter repassado o veículo a José Barbosa Ferreira, com anuência do autor, sugerindo a denunciação à lide deste terceiro.

A ação foi julgada
improcedente
, nos termos relatado.

Pois bem.

De fato, conforme o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao adquirir um veículo, o comprador tem o prazo de 30 dias para promover a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito competente. Essa obrigação, a princípio, recaía sobre o requerido.

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Contudo, o art. 134 do CTB prevê que, não sendo realizada a transferência pelo novo proprietário no prazo legal, o antigo proprietário (vendedor/ora apelante) deverá comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas, in verbis:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

No caso em análise, as provas anexadas aos autos demonstram que, embora caiba inicialmente ao comprador promover a transferência, o autor não observou o dever imposto pelo art. 134 do CTB de comunicar a venda ao órgão de trânsito após o decurso do prazo de 30 dias sem a transferência pelo réu.

Conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, não há controvérsia de que o veículo foi entregue ao réu na condição de comprador. Porém, à época da suposta tradição em 2013, o veículo ainda estava alienado fiduciariamente, sendo o gravame baixado somente em 2015.

Assim, restou comprovado que, após a baixa da alienação fiduciária em 2015, condição que viabilizava a transferência de propriedade, o autor não providenciou a entrega do documento de transferência assinado ao réu, conforme era sua obrigação legal na condição de antigo proprietário.

Deveras, apesar das alegações do apelante de má-fé do réu de se apropriar indevidamente do veículo, bem como sobre a falta de ciência da suposta revenda a terceiro (José Barbosa Ferreira), os elementos probatórios dos autos não são suficientes para comprovar tais fatos.

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau que concluiu,
in verbis
:

“Isto porque, urge lastrear que, em negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, não basta a entrega do veículo, uma vez que é necessário também o fornecimento do Documento Único de Transferência – DUT, a fim de possibilitar ao comprador a transferência do bem para sua propriedade, e tal obrigação compete à parte vendedora, e no caso em apreço, competia ao autor, já que vendeu o respectivo veículo ao requerido.

[...]

No entanto, o autor também não comunicou a venda e, como exposto por ele mesmo, não cuidou de entregar o recibo ao requerido para que ele pudesse realizar a transferência para o seu nome, o que, por sua vez, já alineou o veículo a terceiros, não sabendo de seu paradeiro, de modo que deu o requerido início a uma cadeia de transmissões irregulares.

Dessa forma, há que se reconhecer a existência da relação jurídica entre o autor e o requerido, além de que o requerido não efetuou a transferência formal perante o órgão estadual, em razão de que o autor não passou o recibo ao requerido para transferência do veículo e muito menos comunicou sobre a "venda" do veículo.

Logo, no caso em comento, observa-se que a parte autora não obteve êxito em demonstrar, com a matéria probatória aportada nos autos, a procedência dos pedidos, isto porque o requerido provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preleciona o inciso II, do art. 373, do CPC.”

Por outro lado, ainda que se considere a efetiva revenda do veículo pelo réu a José Barbosa Ferreira, essa circunstância por si só não tem o condão de afastar a responsabilidade do autor de cumprir o dever legal previsto no art. 134 do CTB de comunicar a venda original, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas.

Portanto, seja considerando que não houve comprovação da má-fé ou da revenda a terceiro, seja levando em conta a responsabilidade solidária imposta pelo art. 134 do CTB, a improcedência dos pedidos iniciais do autor é mesmo medida que se impõe.

A
nte o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025